Tribunal: TJPA
Processo: 0807571-95.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807571-95.2018.8.14.0000
AUTORIDADE: AMADEU CRISTINO PINHEIRO, ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS, CANDIDO CECILIO VARELA DA SILVA, JOSE LUIZ COHEN CORREA, JULIO TAVARES DE LIMA, LUIZ CARLOS LIMA FERNANDES, PAULO ROBERTO ROLO DA SILVA

AUTORIDADE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TER DECIDIDO PELA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFORME O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1704.520/MT (TEMA 988). DISTINÇÃO ALEGADA NÃO PERTINENTE. NÃO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0807571-95.2018.8.14.0000 (BELÉM)

AGRAVANTE: AMADEU CRISTINO PINHEIRO E OUTROS

AGRAVADOS: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS E FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial em desconformidade com a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e na modulação do referido julgamento, fixada no recurso especial n.º 1704.520/MT (TEMA 988).

Alegou, em síntese, que há distinção entre a hipótese dos autos e o caso julgado no recurso paradigma, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “a
pesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015”.

Apresentaram-se contrarrazões (Id.
3332971
e Id.
3340467
).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0807571-95.2018.8.14.0000 (BELÉM)

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

A irresignação não merece prosperar.

A distinção alegada pelo agravante não é pertinente, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil como de taxatividade mitigada.

Na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em 19.11.2018.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 20/11/2020